Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708345-24.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: ANA MARIA DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANA MARIA DE SOUZA SANTOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a decisão agravada não apontou de forma objetiva qual foi a deficiência na fundamentação de seu recurso. Alega, ainda, que indicou quais dispositivos legais teriam sido violados. Por fim, sustenta que a tese recursal em debate não exige a análise de lei local Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026